Tribunal: TJES
Processo: 0010786-51.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010786-51.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE VIEIRA MACHADO
APELADO: MARIA CARMELITA DE AGUIAR NOBREGA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010786-51.2017.8.08.0021

APELANTE:
JOSÉ VIEIRA MACHADO E GECILDA SILVA MACHADO

APELAD
A
S:
MARIA CARMELITA DE AGUIAR NÓBREGA E MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 190-197 por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente para condenar os Apelantes ao pagamento de indenização (1) por danos materiais relativos aos débitos do lote atinentes a IPTU e taxa de marinha a partir de 01/04/1991, a ser apurado em sede de liquidação de sentença e (2) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescidos de juros e correções na forma da Súmula 362, do STJ.

As Apeladas ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório, Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, objetivando que os Apelantes fossem condenados a (1) providenciar a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e junto ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria do Patrimônio da União, (2) restituir os valores de IPTU e taxa de marinha relativos ao bem e (3) indenizar os danos morais decorrentes dos fatos descritos nos autos.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] deveriam os réus, na condição de adquirentes do imóvel, comparecer perante o Poder Público Municipal e informar a aquisição do bem e exigir o cadastro do imóvel para seus nomes, na forma do contrato firmado e pautado nos arts. 20 e 162, da Lei Complementar 08/2007 do Município de Guarapari.

Porém, não realizou tal comunicação e por isso, devem ser responsabilizados pelos danos materiais sofridos pela autora decorrentes de dívidas relativas a IPTU e taxa de marinha.

[...]

Vencido este ponto, tem-se pendente a apreciação do pleito relativo aos danos morais, os quais, tenho como evidenciados nos autos, haja vista que a partir do momento em que os requeridos deixaram de realizar o cadastro do imóvel em seus nomes junto ao Poder Público Municipal, permitiram que a autora, com idade avançada sofra cobrança executória fiscal, a ponto de ter valores pecuniários em sua conta bancária bloqueados por dívida de IPTU já de suas responsabilidades, restando, dessa maneira, notório os transtornos, a aflição e os aborrecimentos sofridos.

[...]

Em assim sendo, atento à moderação que deve imperar em terreno de arbitramento de indenização por danos morais, assim como ao proporcional grau de culpa e ao bom senso, sem esquecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que sempre devem estar presentes nas decisões judiciais, aliado ao conhecimento da realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto, entendo emanar reflexos de justiça da fixação indenizatória no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em tudo evitando-se, também, o enriquecimento desarrazoado da parte ofendida.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação.

Da alegação de prescrição

Os Apelantes afirmam que a pretensão ao recebimento de valores relativos à taxa de marinha e ao IPTU se encontra prescrita, a teor do disposto no art. 206, § 3º, V, do CC:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos (
STJ,
AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido os seguintes procedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração de argumentos já refutados. 2. Prescreve em 10 anos a pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil contratual (Corte Especial, EREsp n. 1.281.594/SP). 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no TP n. 3.927/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRIVATIZAÇÃO DA VALE - TRANSFERÊNCIA DE COTAS INVESTVALE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL PRAZO DECENAL MOMENTO DE PROPOSITURA DA AÇÃO PROTOCOLO - AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE RECURSO PROVIDO
. 1. Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência nº. 1.280.825, dos quais foi Relatora a Exmª. Sra. Ministra Nancy Andrigui, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com prazo de três anos. 2. O art. 312, do Código de Processo Civil, preceitua que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, de modo que o titular do direito desincumbe-se do ônus processual de ajuizamento no prazo prescricional neste exato momento, ainda que posteriormente seja declinada a competência para outro Juízo (TJES, Apelação Cível, 024130020985, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Desse modo, a responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional geral disposto no artigo 205, do Código Civil, de dez anos e a extracontratual submete-se ao prazo de três anos contido no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Logo, aplica-se ao presente caso o prazo prescricional geral, de 10 anos, e não o trienal, já que a controvérsia diz respeito à responsabilidade contratual.

As partes firmaram o contrato de compra e venda do imóvel em

1º de abril de 1991 e a presente ação foi ajuizada em 31/10/2017.

O termo inicial do prazo prescricional é, à luz do princípio do
actio nata
, a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre com o descumprimento contratual.

Desse modo, o termo inicial de incidência do prazo prescricional é a data de vencimento de cada um dos valores cobrados a título de IPTU e taxa de marinha.

A petição inicial afirma que:

No início do corrente ano [2017] a Autora foi surpreendida com o recebimento de uma Carta de Notificação de Registro (doc. anexo) informando a negativação de seu nome junto ao SPC por uma dívida de IPTU relativa ao imóvel, constituída entre os anos de 2012/2016, ou seja, mais de 20 anos apôs a venda do imóvel.

Contudo, a petição inicial não especifica as datas de vencimentos das taxas de marinha ou de demais valores devidos a título de IPTU, tendo a sentença determinado que os valores fossem apurados em liquidação, concluindo por condenar os Apelantes ao pagamento:

(i) danos materiais relativos aos débitos do constituído por lote, de n. 23, da quadra 20, do loteamento Parque da Areia Preta, localizado na rua Jacinto de Almeida, 160, atinente a IPTU e taxa de marinha a partir de 01/04/1991, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

Considerando que incide na hipótese no prazo de prescrição decenal e que o contrato foi firmado em 1º de abril de 1991, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas que porventura tenham vencido antes do decênio anterior ao ajuizamento da ação que, reafirmo, foi ajuizada em 31/10/2017.

E
m resumo
, na fase de liquidação de sentença deve ser observado o limite da prescrição decenal, de modo que as prestações que, por ventura, tenham vencido antes deste período foram atingidas pela prescrição.

DO EXPOSTO
, afirmo a incidência do prazo de prescrição decenal e reconheço que as prestações que, por ventura, venceram antes do decênio que antecede ao ajuizamento da ação foram atingidas pela prescrição, sendo que tal prazo deve ser observado na fase de liquidação de sentença.

Da indenização por danos morais

O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, como na hipótese.

Como ressaltado na sentença, “
haja vista que a partir do momento em que os requeridos deixaram de realizar o cadastro do imóvel em seus nomes junto ao Poder Público Municipal, permitiram que a autora, com idade avançada sofra cobrança executória fiscal, a ponto de ter valores pecuniários em sua conta bancária bloqueados por dívida de IPTU já de suas responsabilidades, restando, dessa maneira, notório os transtornos, a aflição e os aborrecimento sofridos
.

Desse modo, na hipótese em análise, verifico a ocorrência de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade da Autora, ocasionando situação de forte abalo psíquico que extrapola a esfera do mero dissabor.

Do valor da indenização

Finalmente, os Apelantes sustentam que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. Neste sentido:

[...] III O descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar, exorbitando, porém, o presente caso tal contexto, resultando na adequada invocação em desfavor do apelante do previsto no artigo 186 do Código Civil. IV A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais) [...] (TJES, Apelação Cível, 011170069337, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Desse modo, a sentença dever ser reformada quanto ao tema, devendo o valor da indenização por danos morais ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em resumo
, o Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido em razão do reconhecimento da prescrição das parcelas que, por ventura, tenham vencido no período anterior ao decênio que antecede ao ajuizamento da ação e da redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO, DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – A responsabilidade contratual se sujeita ao prazo prescricional geral disposto no artigo 205, do Código Civil, de dez anos e a extracontratual submete-se ao prazo de três anos contido no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. 2 – Na fase de liquidação de sentença deve ser observado o limite da prescrição decenal, de modo que as prestações que, por ventura, tenham vencido antes deste período foram atingidas pela prescrição. 3 - O inadimplemento contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais, exceto quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, como na hipótese. 4 – O valor da indenização por danos morais ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.